Tribunal: TJMT
Processo: 1017876-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017876-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (PROCURADOR), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. R. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado.

II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

III - Ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação à lide, no caso concreto, admitir a seguradora no polo passivo garantiria celeridade processual ao final da demanda e não traria qualquer prejuízo à parte agravada, pelo contrário, impedirá que esta percorra longo caminho processual para receber o que lhe for reconhecido como devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1001597-46.2021.8.11.0041, ajuizada por
ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO,
representado por sua genitora
KESSIA CRISTINA CARDOSO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o de denunciação da lide.

Para tanto, o agravante alega que não tem condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade.

Pondera que, além da defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, o nosocômio tem sofrido com a ausência de repasses de verbas não realizadas pelo município de Cuiabá, o qual atrasa os pagamentos de verbas federais por meses.

Afirma que, apesar de se tratar de pessoa jurídica, é uma instituição filantrópica de cunho social e sem fins lucrativos, sendo de rigor a concessão do benefício da gratuidade, até porque comprovou nos autos a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Narra que o juízo indeferiu o pedido de denunciação da lide sob o fundamento de que o instituto não é cabível na ação de responsabilidade civil por má prestação de serviços de saúde, todavia, no presente caso, não se trata de uma relação consumerista, pois nem o hospital e tampouco os médicos receberam da agravada qualquer valor pela realização do procedimento, sendo imprescindível que a seguradora contratada pelo nosocômio (Chubb Seguros Brasil S/A) venha a integrar o polo passivo da lide e responder em caso de hipotética condenação do requerido, ora agravante.

Alternativamente, caso não haja o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afirma que o CDC não proíbe o chamamento ao processo da referida seguradora, pelo contrário, dispõe expressamente em favor desta possibilidade, sendo, portanto, de rigor a medida, notadamente porque os tribunais tem permitido o chamamento ao processo em lides que versem sobre relação de consumo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 142838651).

Sem contrarrazões (id. 145938690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, assim como o de denunciação da lide.

Pois bem.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

In casu
,

a parte agravante se limitou a informar a sua condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos, bem como que se mantém por meio de repasses do SUS, cuja tabela encontra-se defasada, deixando de acostar aos autos os documentos que comprovam a hipossuficiência financeira alegada, dentre eles a declaração de imposto de renda, balancetes contábeis, extrato de movimentação bancária ou comprovantes de despesas e etc.

Assim, não há como presumir a situação financeira atual da sociedade hospitalar, pois, de acordo com o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, de forma que nenhum reparo merece a decisão recorrida neste ponto.

No que tange à alegação da não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pelo fato dos serviços terem sido prestados de forma gratuita à agravada, melhor sorte não socorre o agravante.

É que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). 3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
. 5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.347.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/12/2018) (g.n.)

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418 DO STJ. SEGUNDO RECURSO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 387 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS DE SUA EQUIPE MÉDICA. (...) 4. A natureza da responsabilidade das instituições hospitalares por erros médicos deve ser examinada à luz da natureza do vínculo existente entre as referidas instituições e os profissionais a que se imputa o ato danoso.
5. Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição. A circunstância de os serviços médicos terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico
. 6. Recurso especial de Luiz Fernando Pinho do Amaral e outro não conhecido e recurso especial de Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro não provido
.” (REsp 774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 7/3/2013) (g.n.)

Assim, é descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por instituição filantrópica por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), pois não se pode dizer que não houve pagamento, notadamente porque a remuneração dos serviços se dá por parte da sociedade, por meio do pagamento de impostos.

De outra feita, ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação à lide, entendo que, no caso concreto, admitir a seguradora no polo passivo garantiria celeridade processual ao final da demanda e não traria qualquer prejuízo à parte agravada, pelo contrário, impedirá que esta percorra longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe for reconhecido como devido.

Em relação ao pedido alternativo, de chamamento ao processo da seguradora

Chubb Seguros Brasil S.A, além de não ter sido analisado pelo juízo
a quo
, o que impede o exame originalmente por este Colegiado, por caracterizar supressão de instância, sua análise resta prejudicada, diante do acolhimento do pleito de denunciação à lide.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para autorizar a denunciação à lide da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022